Tribunal: STF
Processo: HC 233093
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eldres Davino Andrade impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. PROVA TÉCNICA PERICIAL JÁ CONTRADITADA PELA DEFESA DO ACUSADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR ÚLTIMO. RESPOSTA À COMPLEMENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFESA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADO A AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. "A realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas sim faculdade conferida ao julgador, não havendo nulidade por cerceamento de defesa decorrente do ato que indefere pedido nesse sentido. Inteligência do art. 196 do Código de Processo Penal" (RHC n. 74.386/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 19/9/2016.) 



    2. O Tribunal de origem concluiu que se fazia desnecessário, impertinente e inoportuno o novo interrogatório do réu, uma vez que a prova técnica pericial já "havia sido produzida nos autos e amplamente contraditada pela defesa do acusado". 



    3. A teor do art. 563 do CPP, não há falar em nulidade, visto que inexistente prejuízo ao paciente com a juntada da prova técnica que já fora impugnada pela defesa. 



    4. O Tribunal de origem também não constatou prejuízo à defesa, ao expor que "A intimação do parquet se deu justamente para tomar conhecimento de que a defesa apresentou questionamentos técnicos, que foram respondidos por peritos oficiais, e que juntou peça denominada complementação de alegações finais; logo, o contraditório — que, como bem ressaltou o parquet em suas contrarrazões, é garantia assegurada a ambas as partes no processo penal, e não somente à defesa do réu — devia de fato ser observado da forma como fora". 



    5. Nos termos do art. 563 do CPP, a Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no presente caso. 



    6. Agravo regimental improvido.



    (HC 806.147 AgRg, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez indeferido pedido de novo interrogatório na origem. Alega, ainda, afronta ao direito da defesa de se manifestar por último, uma vez que o órgão de acusação foi “o último a se manifestar no processo”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O magistrado de primeira instância relatou a sequência dos atos processuais realizados durante a instrução processual, consignado na sentença condenatória que, embora não acompanhe os autos, pode ser acessada no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Ação Penal n. 0042454-38.2011.4.01.3300). Transcrevo, a seguir, fragmento do relatório da sentença:



    Em decisão proferida às fls. 231/235 foi designada audiência de instrução e julgamento. 



    Inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, bem como o interrogatório do denunciado à f l. 266 (registro audiovisual). 



    O MPF e a Defesa requereram diligências às fls. 268 e 270/272, que foram deferidas em parte, consoante decisão prolatada às fls. 283/284. 



    Pareceres Técnicos juntados às fls. 288/301 e 302/317. 



    O Ministério Público Federal apresentou alegações finais às fls. 319/327, pugnando pela condenação do acusado, por entender comprovadas a materialidade e autoria do delito descrito na inicial acusatória. 



    A defesa, por seu turno, em suas razões finais (fls. 329/346), arguiu, preliminarmente, [a] nulidade por cerceamento de defesa, [b] ilicitude da prova por desvio do curso causal de pessoas, [c] ilegitimidade da Polícia Federal para requerer medidas cautelares, [d] ilicitude da busca e apreensão, [e] inépcia da denúncia, e [e] excesso de imputação. No mérito, requereu a absolvição do denunciado, alegando ser atípica a conduta descrita no art. 241 -A do ECA. 



    Consoante despacho exarado à fl. 348, o julgamento foi convertido em diligência tendo sido determinada a expedição de ofício à SR/DPF/BA para que fornecesse à defesa do acusado cópia integral dos arquivos constantes das mídias e equipamentos apreendidos referentes aos itens 8 a 13 do Auto de Apreensão, bem como da mídia encartada à fl. 198. 



    A diligência foi devidamente cumprida, conforme certificado à fl. 356. 



    A defesa juntou aos autos Laudo Técnico n. 10/2013 elaborado por perito particular (fls. 364/385), reiterando as alegações finais em seus exatos termos. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 388/390, ratificando as alegações finais outrora apresentadas. 



    Nos termos do despacho à fl. 392, o julgamento mais uma vez foi convertido em diligência determinando-se a expedição de ofício à SR/DPF/BA, para que os peritos subscritores dos laudos constantes dos presentes autos prestassem esclarecimentos acerca dos pontos divergentes apontados pelo assistente técnico nos pareceres juntados aos autos. 



    Cumprida a diligência às fls. 403/429. 



    A defesa, às fls. 432/438, requereu, preliminarmente, o reinterrogatório do réu, para se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, tendo impugnado as informações técnicas e laudos apresentados. 



    O MPF, por sua vez, em pronunciamento de fls. 440/442, diante dos esclarecimentos prestados pelos experts, ratificou as alegações finais apresentadas às fls. 319/327, em seus exatos termos.



    O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que as instâncias ordinárias concluíram “impertinente e inoportuno o novo interrogatório do réu, uma vez que a prova técnica pericial já ‘havia sido produzida nos autos e amplamente contraditada pela defesa do acusado’“ e reputou inexistente prejuízo decorrente da manifestação. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que se fazia desnecessário, impertinente e inoportuno o novo interrogatório do réu, uma vez que a prova técnica pericial já "havia sido produzida nos autos e amplamente contraditada pela defesa do acusado". 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, "A realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas sim faculdade conferida ao julgador, não havendo nulidade por cerceamento de defesa decorrente do ato que indefere pedido nesse sentido. Inteligência do art. 196 do Código de Processo Penal" (RHC n. 74.386/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 19/9/2016). 



    Desse modo, a teor do art. 563 do CPP, não há falar em nulidade, visto que inexistente prejuízo ao paciente com a juntada da prova técnica que já fora impugnada pela defesa. Incabível, assim, a realização de novo interrogatório.



    Nesse sentido, o Supremo firmou sua jurisprudência a evidenciar o caráter não absoluto do direito a novo interrogatório. Confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram: (a) o acréscimo à denúncia ocorreu apenas para a inclusão de corré na ação penal de origem, em nada alterando a imputação dos demais acusados; e (b) o acusado e sua Defesa estiveram presentes em todas as audiências posteriormente realizadas, tomando conhecimento do aditamento e peticionando em várias oportunidades.



    3. O agravante não indicou o prejuízo sofrido nem de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.454, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art. 400 do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual.



    II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF.



    III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da preclusão consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 138.121, ministro Ricardo Lewandowski)



    Nesse sentido, de acordo com a previsão do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, é possível ao juiz indeferir, desde que de forma fundamentada, as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. São ilustrativos desse entendimento o HC 131.941, ministro Teori Zavascki; o RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; o HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso; e o HC 140.522, ministro Marco Aurélio, sintetizado nestes termos:



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, a manifestação última do órgão acusatório limitou-se a ratificar “as alegações finais apresentadas às fls. 319/327, em seus exatos termos”, conforme aponta a sentença condenatória, a evidenciar ausência de prejuízo à defesa. A mesma conclusão foi alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Relativamente à levantada nulidade na instrução, por cerceamento de defesa, relacionada à manifestação da acusação por último, o Tribunal de origem também não constatou prejuízo à defesa, já que "A intimação do parquet se deu justamente para tomar conhecimento de que a defesa apresentou questionamentos técnicos, que foram respondidos por peritos oficiais, e que juntou peça denominada complementação de alegações finais; logo, o contraditório — que, como bem ressaltou o parquet em suas contrarrazões, é garantia assegurada a ambas as partes no processo penal, e não somente à defesa do réu — devia de fato ser observado da forma como fora". 



    O que se tem é que o Juízo de 1º grau apenas buscou garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa também em relação à acusação, pois que, diante da apresentação de peça denominada complementação de alegações finais pela defesa, se fazia cabível assegurar a manifestação também ao Ministério Público. 



    Assim, nos termos do art. 563 do CPP, a Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no presente caso.



    O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente